Tribunal: TJMT
Processo: 1025012-16.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025012-16.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Juros]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), JOSE DO CARMO OLIVEIRA - CPF: 884.653.901-00 (AGRAVADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
Execução por Título Extrajudicial

– EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS AO CAGED E INSS -

POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

Considerando a relativização da impenhorabilidade de verbas salariais pela jurisprudência do STJ, somada ao resultado infrutífero das buscas por patrimônio junto aos sistemas conveniados, é possível o envio de ofício ao INSS e ao Ministério do Trabalho, a fim de obter mais informações sobre eventuais rendimentos do devedor

Comporta a expedição de ofício ao CAGED e ao INSS para aferir a existência de vínculo empregatício e/ou benefício previdenciário em nome da parte executada
e, por consequência, de verbas remuneratórias, a possibilitar possível penhora para garantia do débito sob execução
, respeitado os limites legais.

Especificamente com relação ao inciso IV do artigo 833 do CP, não há dúvida de se devem conciliar os direitos do devedor - de modo a se respeitar a impenhorabilidade de parte de seus rendimentos para a garantia de sua subsistência - com os direitos do credor - de ver satisfeito o seu crédito, figurando o dinheiro na ordem de preferência estabelecida no art. 835 do CPC/15.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
1025012-16.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

AGRAVADO: JOSE DO CARMO OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT
contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da
1a Vara de Alto Araguaia,
que nos autos da ação de busca e apreensão convertida em
Execução por Título Executivo Extrajudicial
(Proc. no
0001378-55.2017.8.11.0020- Cód: 80233)
ajuizada contra
JOSE DO CARMO OLIVEIRAi
ndeferiu pedido de
expedição de ofício ao INSS e

CAGED, no intuito de ser encontrado vínculos empregatícios, bem como contribuições e extratos previdenciários em nome do Executado.

O Banco assevera tratar-se
originariamente de Ação de Busca e Apreensão que foi convertida em execução de título executivo extrajudicial, em que condenou-se o Agravado a efetuar o pagamento da dívida ou apresentar defesa em momento oportuno, o que não o fez, sendo assim, o Agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para as providências (pagamento ou defesa) e ante a sua inércia em efetuar o pagamento, ainda que com a determinação judicial, foi condenado ao pagamento do débito, com os acréscimos de 10% de honorários advocatícios e custas processuais.

Afirma que a presente ação tramita há aproximadamente seis anos e até o presente momento o Exequente não conseguiu obter êxito na satisfação do débito exequendo.

Aduz que
o Agravante já empreendeu todos os esforços possíveis, pelas diversas formas convencionais de recebimento do crédito (Sisbajud, Renajud, Infojud, bem como diligências extrajudiciais), porém todas restaram infrutíferas, tendo sido penhoradasomente a quantia irrisória de R$ R$ 257,34 (duzentos e cinquenta e sete reais e trinta e quatro centavos), conforme se vê de ID 95503434.

Registra que a execução se processa no interesse do credor, na busca pela satisfação de seu crédito, ou seja, as medidas constritivas buscam alcançar o pagamento do crédito, para que possam cumprir os objetivos do processo executório.Assim sendo, quando as medidas típicas de constrição se tornam insuficientes para esse escopo, é plenamente possível que o credor se utilize de medidas atípicas, sub-rogatórias e coercitivas, visando dar efetividade a execução

Ao final requer o provimento do recurso para que seja determinada a expedição de ofícios ao INSS e ao CAGED para que seja informado se o agravado recebe algum benefício ou tem vínculo empregatício.

Não houve pedido liminar.

O agravado não foi intimado para apresentar contrarrazões diante da ausência da triangularização do processo.

É o breve relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Inicialmente, importante salientar que a execução tem por objetivo primordial a satisfação do crédito do credor através das vias judiciais, devendo-se evitar atos que procrastinem o cumprimento da obrigação, a despeito do princípio da celeridade processual.

Observa-se dos autos de origem, t
rata-se de Ação de Busca e Apreensão que foi convertida em execução de título executivo extrajudicial, em que se condenou o Agravado a efetuar o pagamento da dívida ou apresentar defesa em momento oportuno, o que não o fez, deixando transcorrer
in albis
o prazo para as providências (pagamento ou defesa) e ante a sua inércia foi condenado ao pagamento do débito, com os acréscimos de 10% de honorários advocatícios e custas processuais.

Destaca-se, que a presente ação tramita há aproximadamente seis anos e até o presente momento o Exequente/agravante

não conseguiu obter êxito na satisfação do débito exequendo.

Verifica-se dos autos, que o Agravante já empreendeu todos os esforços possíveis, pelas diversas formas convencionais de recebimento do crédito (Sisbajud, Renajud, Infojud, bem como diligências extrajudiciais), porém todas restaram infrutíferas, tendo sido penhorada somente a quantia de R$ R$ 257,34 (duzentos e cinquenta e sete reais e trinta e quatro centavos), conforme se vê de ID 95503434.

Com efeito, o Código de Processo Civil/2015 passou a admitir excepcionalmente que os salários e proventos de aposentadoria/pensão possam ser objeto de constrição judicial.

Assim, tenho que o artigo 833, IV e § 2o, do CPC/15, permite a constrição sobre salários e benefícios previdenciários para pagamento de haveres trabalhistas, com a ressalva de que não comportará a medida quando houver ofensa ao primado da dignidade da pessoa humana, como nas hipóteses em que o salário auferido pelo devedor pessoa física revelar situação de hipossuficiência econômica, com prejuízo de sua sobrevivência e de sua família. Inteligência aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

In casu
, diante das inúmeras tentativas infrutíferas de execução, a expedição de ofício à referida entidade pode configurar a única possibilidade de satisfação da execução, cabendo ressaltar que é direito do exequente esgotar todos os meios de localização de patrimônio do executado.

Nesse contexto, a parte exequente, ora agravante, requereu
a expedição de ofício ao CAGED e CNIS (ID 118682434) no intuito de ser indicado vínculos empregatícios, bem como contribuições e extratos previdenciários em nome do Executado, ora Agravado. Contudo, tal pedido foi indeferido, conforme se comprova da decisão interlocutória constante de ID 125686769, que se deu nos seguintes termos:

“Indefiro o requerimento retro (expedição de ofício ao CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS – CAGED e CADASTRO NACIONAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS – CNIS), vez que que a providência é absolutamente inócua para a satisfação do crédito objeto desta ação, em razão da impenhorabilidade de eventuais verbas salariais. 2. Insta salientar que, em se tratando de verbas salariais, incide a impenhorabilidade descrita no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo vigente, nos seguintes termos: "Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...)." 3. Ademais, no caso em tela, o pedido de expedição de ofício ao INSS, para verificação de informação sobre a existência de vínculos empregatícios, também não comporta acolhimento. Isto porque, com efeito, o objetivo final da parte credora será a penhora de valores encontrados com a resposta do ofício, o que não seria razoável, dada a natureza alimentar dos proventos mensais do executado, e por não se verificar, in casu, a existência de elementos caracterizadores de qualquer das excepcionalidades previstas no artigo 833, § 2o, do CPC. 4. INTIME-SE o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar bens à penhora e apresentar planilha de débito atualizada, sob pena de suspensão. 5. Após, conclusos. Às providências. Alto Araguaia, data da assinatura digital. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito Substituto Legal.” Id no 186872681

Não por outro motivo que o artigo 833 do CPC/15 estabelece que:

Art. 833. São impenhoráveis:

I - os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução;

II - os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida;

III - os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo se de elevado valor;

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ;

V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado;

VI - o seguro de vida;

VII - os materiais necessários para obras em andamento, salvo se essas forem penhoradas;

VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família;

IX - os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social;

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

XI - os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político, nos termos da lei;

XII - os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias, sob regime de incorporação imobiliária, vinculados à execução da obra.

Assim, especificamente com relação ao inciso IV do mencionado artigo, não há dúvida de se devem conciliar os direitos do devedor - de modo a se respeitar a impenhorabilidade de parte de seus rendimentos para a garantia de sua subsistência - com os direitos do credor - de ver satisfeito o seu crédito, figurando o dinheiro na ordem de preferência estabelecida no art. 835 do CPC/15.

Esse posicionamento consagra o princípio da efetividade processual, que na lição de José Roberto dos Santos Bedaque
"[...] busca fazer com que o titular da situação da vantagem obtenha os mesmos resultados (ou, sendo estes impossíveis, resultados equivalentes), que obteria através do cumprimento espontâneo da parte dos obrigados e [...] observado o equilíbrio entre os valores segurança e celeridade, proporciona às partes resultado desejado pelo direito material
". (Efetividade do Processo e técnica processual, 2a ed., São Paulo: Malheiros, 2007, pg. 32).

Desse modo, atendida a efetividade processual, fica, de outro lado, assegurada a dignidade do devedor ao se impor um limite para o bloqueio de recursos, de origem salarial, a ele pertencentes.

Assim, conclui-se que o instituto da impenhorabilidade disposto no inciso IV do art. 833 do CPC/15 deve ser interpretado de modo a conferir utilidade à execução, preservar a segurança das relações jurídicas, evitando-se a inadimplência e a ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS A FIM DE INFORMAR O VALOR DOS PROVENTOS DA PARTE EXECUTADA - POSSIBILIDADE. A regra disposta no art. 833, IV, do CPC, não pode ser absoluta, sob pena de prestigiar apenas o direito fundamental do executado, em detrimento do direito fundamental do exequente, dessa forma sendo admissível a penhora de parte do salário do devedor, desde que tal medida não comprometa a sua subsistência digna e a de sua família. Desse modo, perfeitamente possível a expedição de ofício ao INSS a fim de que sejam prestadas informações sobre eventuais benefícios previdenciários recebidos pela parte executada. [...]
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.157170-2/003, Relator (a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata, Relator (a) para o acórdão: Des.(a) José de Carvalho Barbosa, 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/06/2021, publicação da sumula em 18/06/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA - TÍTULO EXECUTIVO CONSTITUÍDO DE PLENO DIREITO - PESQUISA DE ATIVOS DA PARTE EXECUTADA - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS E AO MINISTÉRIO DO TRABALHO - POSSIBILIDADE. Considerando a relativização da impenhorabilidade de verbas salariais pela jurisprudência do STJ, somada ao resultado infrutífero das buscas por patrimônio junto aos sistemas conveniados, é possível o envio de ofício ao INSS e ao Ministério do Trabalho, a fim de obter mais informações sobre eventuais rendimentos do devedor
. (TJ/MG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0134.11.007695-4/001, Relator (a): Des.(a) Mônica Libânio, 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/04/2021, publicação da sumula em 29/04/2021)

Agravo de instrumento. Locação de imóvel. Ação de execução de título extrajudicial. Penhora de percentual de salário. Mitigação da impenhorabilidade admitida em situações excepcionais, em que a constrição não compromete a subsistência digna do devedor. Pedido de expedição de ofício ao INSS/CAGED que merece ser deferido a fim de obter informação a respeito de eventual emprego formal e, caso positivo, da viabilidade de penhora de parte do salário do executado. Expediente necessário. Recurso provido.
(TJ/SP, Agravo de Instrumento 2267484-19.2020.8.26.0000; Relator (a): Cesar Lacerda; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 28/05/2021; Data de Registro: 28/05/2021)

Agravo de Instrumento - Execução por Título Extrajudicial - Pedido de expedição de ofício ao INSS para apurar eventual vínculo empregatício da devedora - Admissibilidade - Executada que até o presente momento não honrou com o pagamento do débito assumido, motivo que só vem a corroborar a necessidade de se oficiar-se ao mencionado órgão a fim de que prestem informações requeridas - Recurso provido, com observação.
(TJ/SP, Agravo de Instrumento 2082985-60.2021.8.26.0000; Relator (a): Thiago de Siqueira; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; ata do Julgamento: 26/05/2021; Data de Registro: 26/05/2021)

Ademais, a pretensão do agravante é tão somente para obter informação a respeito de eventual vínculo empregatício do agravado, não está, neste momento, pleiteando penhora de salário ou benefício do agravado, o que poderá ser requerida perante o Juízo da causa, desde que respeitados os limites legais.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, indeferiu o pedido para expedição de ofício ao CAGED – Cadastro Geral e Empregados e Desempregados, a fim de ser possível verificar se a executada porventura está empregada e, com isso, proceder-se a eventual penhora de até 30% (trinta por cento) sobre o salário de referida. Possibilidade de expedição de ofício ao CAGED – Cadastro Geral e Empregados e Desempregados para viabilizar a obtenção de informações se a executada porventura se encontra empregada, recebendo salário e, com isso, eventualmente viabilizar futura penhora em percentual ou fração. Penhora, ainda que em percentual ou fração, todavia, que não comporta acolhimento, primeiro por não se saber se há salário, segundo por não se saber o valor, evitando-se, com isso, o risco de afronta ao mínimo existencial e à dignidade humana, nos termos mencionados. Decisão parcialmente reformada.”

(TJSP; Agravo de Instrumento 2133680-47.2023.8.26.0000; Relator (a): Mario A. Silveira; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos Campos - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/06/2023; Data de Registro: 22/06/2023)

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para determinar a expedição de ofício ao CAGED - Cadastro Geral de Empregados e Desempregados e ao INSS de modo a informar sobre a existência - ou não - de vínculo empregatício ou recebimento de algum benefício previdenciário em nome da parte agravada.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023